Tribunal: STJ
Processo: 1002159-75.2019.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814505 - SP (2024
/0476158-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CINEDOOR COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA COSMO - SP252140
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE AMERICANA
ADVOGADOS
: LETÍCIA ANTONELLI LEHOCZKI - SP167469
PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA SILVA - SP170613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51435590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 424b437a-20e2-4257-862a-5eb19e041b86

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 424b437a-20e2-4257-862a-5eb19e041b86

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814505 - SP (2024
/0476158-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CINEDOOR COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA COSMO - SP252140
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE AMERICANA
ADVOGADOS
: LETÍCIA ANTONELLI LEHOCZKI - SP167469
PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA SILVA - SP170613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50743252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 5b8b3349-c588-48a6-8582-3e12738e421f

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE
COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA
DE COMANDO NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS.
SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta aos arts. 489 e 1.022, do CPC
/2015, se o recorrente não demonstra claramente qual a omissão do
acórdão e sua relevância para o deslinde da causa. Incidência do
enunciado sumular 284 do STF.
3. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
concluiu pela ilegitimidade passiva do Município. Rever tal conclusão
demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos,
providência vedada na via estreita do recurso especial. Incide, na
espécie, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. É considerada deficiente a fundamentação do recurso quando os
dispositivos legais apontados como violados carecem de comando
normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
hipótese em que se aplica, por analogia, o entendimento consagrado na
Súmula 284 do STF.
5. É pacífico o entendimento desta Corte de que a ausência de
enfrentamento da questão controversa pelo tribunal a quo impede o
acesso à instância especial, por não estar preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno não provido.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu
em omissão ao deixar de apreciar, de forma adequada, os argumentos
apresentados no agravo interno, os quais evidenciariam a violação, pela
Corte local, aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, razão pela qual requer a
anulação do acórdão integrativo proferido na origem.
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA50743252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 5b8b3349-c588-48a6-8582-3e12738e421f

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado solucionou a controvérsia ao consignar que,
no recurso especial, o embargante apresentou argumentação genérica
quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Diante da
ausência de indicação clara e precisa da questão jurídica que teria
deixado de ser apreciada, bem como de sua relevância para a solução da
controvérsia, aplicou-se a Súmula 284/STF.
Além disso, aplicou-se, no caso, a Súmula 7/STJ, porquanto a
conclusão da Corte local acerca da ilegitimidade passiva do Município
não poderia ser revista por esta Corte Superior sem o reexame do
conjunto fático-probatório. Ademais, incidiu a Súmula 284/STF quanto
à alegada ofensa ao art. 3o da Lei no 4.680/1965 e aos arts. 1o e 4o da Lei
no 12.232/2010, por não conterem comando normativo apto a amparar a
tese recursal. Por fim, aplicou-se a Súmula 282/STF, em razão da
ausência de prequestionamento do art. 884 do Código Civil.
Destaca-se do acórdão recorrido (fls. 690/695e):
Consoante assentado na decisão monocrática ora agravada, a parte
recorrente, ao sustentar a vulneração aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, ao contrário do que alega nas razões do presente agravo
interno, limitou-se a afirmar, de forma genérica, a afronta aos
referidos dispositivos, sem indicar, de forma clara e precisa,
Documento eletrônico VDA50743252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 5b8b3349-c588-48a6-8582-3e12738e421f

qual questão jurídica teria deixado de ser examinada no acórdão
proferido em sede de embargos de declaração, tampouco sua
efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de
origem. Assim, mantém-se a incidência do óbice previsto na
Súmula 284 do STF.
[...]
Ademais, no caso em análise, a Corte de origem, após ampla
análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela ilegitimidade
passiva do Município recorrido ante a inexistência de relação
contratual direta entre as partes.
Às fls. 481-483e, o Tribunal destacou:
Consigne-se, pelo que se dessume dos autos, que a Prefeitura
Municipal de Americana, por meio do edital de abertura de
Concorrência Pública n. 002/2013 iniciou processo de licitação
que tinha por objeto a prestação de serviços pela contratação de
agência de propaganda para a prestação de serviços de
publicidade e marketing.
A Empresa Versão BR Comunicação e Marketing Ltda. sagrou-se
vencedora, tendo sido firmado o Contrato Administrativo n. 112
/2013 (fls. 19/24). Assim, alega a requerente Cinedoor
Comunicação Ltda. que foi subcontratada pela citada Empresa
vencedora do certame (Versão BR Comunicação e Marketing
Ltda.) para realização de tal serviço de publicidade e propaganda,
o qual foi realizado a contento, mas afirma não ter recebido o
respectivo pagamento e para satisfação dos valores em aberto,
busca esta via judicial.
Nesta linha de exposição, respeitado o entendimento contrário,
em que pese a combatividade da pretensão almejada, verifica-se
que não se pode deixar de considerar a alegação primordial da
requerida Prefeitura, sustentada em sua irresignação recursal, no
sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da requerente é
da empresa vencedora do certame (Versão BR Comunicação e
Marketing Ltda.).
Diante do cenário acima observado, deriva a sua ilegitimidade
passiva, mormente não sendo o caso de responsabilização da
Prefeitura Municipal de Americana.
É preciso reconhecer que a demanda possui causa de pedir fática
em que se narra o não pagamento dos serviços terceirizados à
requerente, no interesse público, contudo, sob responsabilidade
da empresa vencedora do certame (Versão BR Comunicação e
Marketing Ltda.). Trata-se, pois, de efetiva terceirização da
prestação de serviços públicos do Município de Americana.
Aliás, note-se que consta, expressamente, do contrato celebrado
entre a Empresa Versão BR Comunicação e Marketing Ltda. e o
Município de Americana (cláusula terceira) que o pagamento do
Documento eletrônico VDA50743252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 5b8b3349-c588-48a6-8582-3e12738e421f

preço pactuado será efetuado de acordo com os serviços
efetivamente prestados; que os serviços serão documentados
mediante nota fiscal, bem como as faturas dos veículos de
divulgação e outros fornecedores, com os valores dos serviços
realizados por estes que deverão ser repassados, conjuntamente,
para Agência vencedora (Versão BR Comunicação e Marketing
Ltda.) para a efetuação do pagamento pela Prefeitura Municipal
de Americana para esta Agência (vencedora do certame), que
repassará, obrigatoriamente, a parte devida aos fornecedores (no
caso, a subcontratada requerente).
[...]
Não há, pois, nenhuma relação direta entre a Prefeitura Municipal
de Americana e a requerente, ainda que tais serviços tenham sido
prestados no âmbito do interesse municipal. Assim, não se
vislumbra nenhuma ação regressiva da Prefeitura contra a
empresa; o que existe, repita-se, são relações diversas e
autônomas.
Outrora, conquanto a Prefeitura Municipal de Americana figure
nas notas fiscais como tomador de serviços (fls. 28, 32, 37, 41,
45, 49 e 53), perfaz evidente e claro que a responsabilidade pelo
adimplemento da obrigação, fruto dos serviços prestados pela
subcontratada requerente, como amplamente exposto, perfaz da
contratante Versão BR Comunicação e Marketing Ltda., ora
vencedora no certame. Afinal, tal situação decorre, apenas e tão
somente, da obrigação assumida no contrato administrativo
(cláusula terceira).
Com efeito, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem,
como defendida nas razões recursais, somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Além disso, incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos
indicados como violados não contêm comando normativo apto a
sustentar a tese deduzida e a infirmar a validade dos fundamentos
do acórdão recorrido.
Ocorre que o recurso especial apontou ofensa ao art. 3o da Lei no
4.680/1965 e aos arts. 1o e 4o da Lei no 12.232/2010, os quais não
apresentam comando normativo nos termos deduzidos pelo
recorrente, não sendo capazes de infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, que concluiu pela ilegitimidade do Município
agravado. Desse modo, mantém-se o não conhecimento do
recurso especial com fundamento na Súmula 284/STF.
[...]
Por fim, o agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA50743252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 5b8b3349-c588-48a6-8582-3e12738e421f

O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo
105 da Constituição Federal e impõe que somente causas
decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito
Federal e Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de
recurso especial. Se a controvérsia, tal como apresentada no apelo
nobre, não foi decidida, não há falar em abertura dessa via
recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito
do artigos 884 do Código Civil e da tese indicadas no recurso
especial, o que denota a falta de pronunciamento ou
prequestionamento sobre a controvérsia suscitada. Desse modo,
mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 282/STF.
Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 5b8b3349-c588-48a6-8582-3e12738e421f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.814.505 / SP
Número Registro: 2024/0476158-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021597520198260019
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE AMERICANA
ADVOGADOS : LETÍCIA ANTONELLI LEHOCZKI - SP167469
PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA SILVA - SP170613
AGRAVANTE : CINEDOOR COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA COSMO - SP252140
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CINEDOOR COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA COSMO - SP252140
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE AMERICANA
ADVOGADOS
: LETÍCIA ANTONELLI LEHOCZKI - SP167469
PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA SILVA - SP170613
TERMO
Documento eletrônico VDA51382418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 9dfdd195-017e-40f5-857a-e1c704bb5b75

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 9dfdd195-017e-40f5-857a-e1c704bb5b75